Tribunal: TJES
Processo: 0003716-94.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003716-94.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA DA PENHA GOMES LOURENCO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE POSTE
S
DE ENERGIA ELÉTRICA –
PREEXISTENTES À AQUISIÇÃO – SERVIDÃO PERMANENTE E APARENTE –
RESOLUÇÃO ANEEL Nº
1.000/2021 –
ÔNUS DE RETIRADA ATRIBUÍDO À
CONSUMIDORA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É certo que a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que revogou a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, manteve a disposição de que, dentre os serviços passíveis de cobrança, estão aqueles realizados mediante solicitação do consumidor, para deslocamento ou remoção de poste e rede (artigo 110, inciso IV), desde que o solicitante seja responsável pelo custeio da obra.

2.
As exceções são elencadas no §3º do mesmo artigo 110 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, de modo que a distribuidora será responsável pelo custeio do deslocamento ou remoção, após solicitação, apenas em caso de instalação irregular realizada pela distribuidora, sem observar as regras da autoridade competente, ou de desativação da rede. Ocorre que, o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções normativas.

3.
Nota-se, a autora/apelada sequer alega irregularidades na instalação dos postes, sendo que a rede permanece ativa. A exordial deixa claro, por outro lado, que sua intenção é edificar uma residência “do zero” exatamente no local onde se encontra a rede elétrica.

4.
Aliás, a apelante fez prova de que os postes foram instalados em 25.10.1991, quando a área rural total ainda pertencia aos pais da apelada, sendo que somente em 2002 foi objeto de fracionamento entre os herdeiros e transmitida à apelada. A recorrente também colacionou prova de que a unidade consumidora da autora somente foi ligada em 07.08.2000, ou seja, quase dez anos após a instalação dos postes.

5.
Uma vez efetivada a instalação da rede elétrica de alta tensão em 1991, foi constituída servidão administrativa permanente e aparente, ainda que não titulada, em consonância com o enunciado da Súmula nº 415, do Supremo Tribunal Federal. Desta feita, a proprietária, que adquiriu o imóvel tão somente em 2002, ou seja, posteriormente à fixação das linhas de transmissão geradoras da servidão administrativa, mediante escritura pública de divisão amigável, tinha plena ciência acerca do impedimento de edificar dentro da faixa de segurança da área de servidão.

6.
Portanto, revela-se correta a conclusão de que compete à consumidora interessada arcar com os custos do deslocamento dos postes no caso concreto, merecendo reforma a sentença primeva para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

7.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença de fls. 59/62, proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos autos da “
ação de
obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e tutela provisória de urgência
” ajuizada por
MARIA DA PENHA GOMES LOURENÇO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, “
para compelir a
r
equerida EDP a proceder a retirada ou deslocamento do poste de alta tens
ã
o situado no imóvel de propriedade da
a
utora, em atendimento ao pedido administrativo outrora formulado,
à
s suas expensas
”.

Outrossim, verificando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, nos moldes do art. 86 do CPC, e também condenou cada uma delas ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios, na forma do art. 85 do CPC
.

Nas razões recursais, acostadas às fls. 64/66, a apelante alega, em síntese, que: I) não é novidade para a autora/apelada a existência da rede elétrica naquele trecho; II) “
o presente caso é de servid
ã
o aparente, haja vista o tempo de existência da rede no local, que já ultrapassa 28 anos, e por tal motivo, em resposta ao pedido formulado pela autora de remoção rede – OV 2349734 – foi enviado orçamento estimado, com base nos artigos 32, §3° e 44, VII, ambos da Res. 414/2010 da ANEEL
” (fl. 65); III) “
a ré n
ão pode ser obrigada a arcar co
m
obras voluptuárias requeridas pelo consumidor, uma vez que as instalações da ré estão dentro dos padrões técnicos, não havendo o que se falar em qualquer fa
l
ha em prestação de serviço
” (fl. 65v).

Na peça de ingresso a autora/apelada alegou que estava se organizando para o início da construção de sua casa, na zona rural de Palmital, Município de Itapemirim, contudo, está impossibilitada devido à existência de dois postes de energia de alta tensão que se situam dentro da propriedade.

Segundo a exordial, os fios de eletricidade passam exatamente em cima da área em que pretende construir, que é de melhor localização, impedindo a edificação da residência.

A autora/apelada aduziu que buscou a retirada dos postes de energia administrativamente, mas sem êxito, já que a concessionária apelante afirma que os custos devem ser arcados pela interessada.

Assim, ajuizou a demanda objetivando a efetivação da referida obrigação de fazer, bem como indenização por danos morais e materiais, sendo que o magistrado
a quo
, após instrução do feito, acolheu parcialmente a pretensão autoral.

É certo que a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que revogou a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, manteve a disposição de que, dentre os serviços passíveis de cobrança, estão aqueles realizados mediante solicitação do consumidor, para deslocamento ou remoção de poste e rede (artigo 110, inciso IV), desde que o solicitante seja responsável pelo custeio da obra.

As exceções são elencadas no §3º do mesmo artigo 110 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, de modo que a distribuidora será responsável pelo custeio do deslocamento ou remoção, após solicitação, apenas em caso de instalação irregular realizada pela distribuidora, sem observar as regras da autoridade competente, ou de desativação da rede.

Ocorre que, o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções normativas.

Nota-se, a autora/apelada sequer alega irregularidades na instalação dos postes, sendo que a rede permanece ativa.

A exordial deixa claro, por outro lado, que sua intenção é edificar uma residência “do zero” exatamente no local onde passa a rede elétrica.

Aliás, a apelante fez prova de que os postes foram instalados em 25.10.1991 (fl. 46v), quando a área rural total ainda pertencia aos pais da apelada, sendo que somente em 2002 foi objeto de fracionamento entre os herdeiros (fl. 17) e transmitida à apelada.

A recorrente também colacionou prova de que a unidade consumidora da autora somente foi ligada em 07.08.2000 (fl. 46v), ou seja, quase dez anos após a instalação dos postes.

A meu sentir, uma vez efetivada a instalação da rede elétrica de alta tensão em 1991, foi constituída servidão administrativa permanente e aparente, ainda que não titulada, em consonância com o enunciado da Súmula nº 415, do Supremo Tribunal Federal
1
.

Este, aliás, é o entendimento vigente na jurisprudência pátria, que entende pela desnecessidade de averbação da servidão no cartório de registro de imóveis diante de casos análogos ao dos autos, onde a presença das imponentes torres de energia e das linhas de transmissão no imóvel mostram-se suficientes para a comprovação de sua aparência. A propósito:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Retirada de poste de energia elétrica de alta tensão localizado dentro da propriedade da autora, às expensas da concessionária ré. Impossibilidade.
Poste instalado no local há muito tempo, fora da residência da autora, cercada por antigo muro recuado. Caracterização de servidão aparente, a conferir proteção possessória à concessionária. Súmula nº 415 do STF.
Demolição do antigo muro e construção de novo, avançando sobre o passeio público e trazendo o poste para dentro da residência da autora, que caracteriza indevida invasão. Responsabilidade objetiva da concessionária por defeito de segurança do serviço excluída pela culpa exclusiva da consumidora. Art. 14, § 3º, II, do CDC.
Deslocamento do poste que deverá ser custeado pela autora.
Art. 414/2010 da ANEEL. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1000671-32.2018.8.26.0145; Ac. 15998735; Conchas; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tasso Duarte de Melo; Julg. 30/08/2022; rep. DJESP 06/09/2022; Pág. 2072)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA. PRETENDIDA REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA SITUADO EM IMÓVEL RURAL ÀS CUSTAS DA CONCESSIONÁRIA. DESCABIMENTO. Inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 12.635/2007 reconhecida no Supremo Tribunal Federal.
Poste de transmissão preexistente aos projetos de construção, em aparente servidão administrativa de passagem e que não obstrui ou dificulta a entrada de pessoas ou veículos, nem a construção de casas no local.
Dano moral não configurado. Ação improcedente. Recurso improvido. (TJSP; AC 1000538-26.2020.8.26.0563; Ac. 15306753; São Bento do Sapucaí; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Matheus Fontes; Julg. 07/01/2022; DJESP 24/01/2022; Pág. 7553)

Desta feita, a proprietária, que adquiriu o imóvel tão somente em 2002, ou seja, posteriormente à fixação das linhas de transmissão geradoras da servidão administrativa, mediante escritura pública de divisão amigável, tinha plena ciência acerca do impedimento de edificar dentro da faixa de segurança da área de servidão.

Portanto, revela-se correta a conclusão de que compete à consumidora interessada arcar com os custos do deslocamento dos postes no caso concreto, merecendo reforma a sentença primeva para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão autoral.

Por consequência, os ônus sucumbenciais devem ser arcados integralmente pela parte autora/apelada, de modo que caberá apenas a ela arcar com as custas processuais e com honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
Súmula 415. Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Eminentes Pares,

Rememoro que
trata-se de apelação interpost
a
p
ela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., contra a r. sentença de fls. 59/62, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
“para compelir a requerida EDP a proceder a retirada ou deslocamento do poste de alta tensão situado no imóvel de propriedade da autora, em atendimento ao pedido administrativo outrora formulado, às suas expensas”.

E
m suas razões recursais, a concessionária afirma que o poste de alta tensão está no local há 28 (vinte e oito) anos, possuindo servidão aparente e, por isso, a realocação deve ser custeada pela Apelada.

O
eminente Desembargador
Fernando Estevam Bravim Ruy
de
u
provimento ao
recurso, ao fundamento de que foi constituída servidão administrativa permanente e aparente, ainda que não titulada,
eis que
“os postes foram instalados em 25.10.1991 (fl. 46v), quando a área rural total ainda pertencia aos pais da apelada, sendo que somente em 2002 foi objeto de fracionamento entre os herdeiros (fl. 17) e transmitida à apelada”.

Considerou, portanto,
que compete à consumidora interessada arcar com os custos do deslocamento dos postes no caso concreto.

In casu,

observa-se que, apesar do poste de alta tensão estar instalado na propriedade há
28 (vinte e oito) anos,
a
se
r
vidão administrativa
deve ser
registrada
no
Cartório de Registro de Imó
v
eis,
consoante o que prevê o
Decreto n° 35.851/54,
o que não foi comprovado nos autos.

A
o contrário
, verifica-se que está comprovada a
lim
i
ta
ção
de uso e gozo da
propriedade
pel
a
Apelada, de forma a legitimar seu pedido de deslocamento do poste de alta tensão.

Quanto ao custeio da realocação, vislumbra-se que deve ser realizado
pela concessionária,
em respeito
ao direito de propriedade e do consumidor, em consonância com
o entendimento d
a
jurisprudência pátria:

Apelação cível - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Deslocamento de rede elétrica de alta tensão - Responsável pelo custeio da obra - Resolução Normativa 414 de 2010 da ANEEL - Restrição do uso regular de propriedade privada - Responsabilidade da concessionária pelo custeio do serviço - Insistência em cobrança do consumidor - Retardamento da ligação de energia elétrica - Danos morais - Ocorrência - Recurso ao qual se dá provimento.

1. A Resolução Normativa 414 de 2010 da ANEEL autoriza a concessionária de energia elétrica a cobrar do consumidor o deslocamento ou remoção de poste e rede, quando o serviço atender seus interesses exclusivos.

2.
Tratando-se de fiação de alta tensão preexistente à edificação, sem o devido registro de servidão administrativa no Cartório de Registro de Imóveis, e obstando o uso pleno da propriedade privada, certo que os custos de deslocamento de rede de alta tensão deve ficar a cargo da concessionária de serviço público.

3. Desde o embaraço do uso e fruição do direito de propriedade de imóvel residencial próprio do consumidor, privado de habitá-lo por falta de energia elétrica, cuja ligação dependia de obra de responsabilidade da concessionária, resulta evidenciado o dano moral suscetível de reparação. (TJMG - Apelação Cível 1.0180.15.000116-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2021, publicação da súmula em 17/03/2021)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Sentença de procedência.
Pedido de remoção de poste. Apelo da ré. Alegação genérica de regularidade da instalação e que o solicitante deve arcar com os custos de remoção. Concessionárias que devem priorizar a colocação dos postes de sustentação à rede elétrica nas divisas dos lotes de terrenos das áreas urbanas, consoante art. 1º, da Lei Estadual nº 12.635/07.
Inconstitucionalidade declarada apenas para o art. 2º da lei.
Ré que, ademais, não se desincumbiu de provar, como lhe impunha o art. 6º, VIII, do CDC, que a instalação era de fato regular
ou que a rede estava ativa, nos termos do art. 110, §3º, da Resolução Normativa da ANEEL.
Obrigação da concessionária sem custos ao consumidor confirmada.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1023807-60.2022.8.26.0002; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2023; Data de Registro: 26/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Tutela de urgência de natureza antecipada.
Remoção e deslocamento de poste de sustentação da rede pública de transmissão de energia elétrica instalado em frente à garagem do imóvel das agravantes.
Tutela de urgência inconciliável com o art. 300, § 3º, do CPC. Potencial de gerar o periculum in mora inversum. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2023068-42.2023.8.26.0000; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2023; Data de Registro: 10/09/2023)

Assim, peço vênia
ao
eminente
Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy
,
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003716-94.2019.8.08.0026

RELATOR : DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB ES26921-S

RECORRIDO : MARIA DA PENHA GOMES LOURENCO

ADVOGADO : AGISSE MELCHIADES DE SOUZA FILHO - OAB ES2789

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

VOTO VISTA

Os autos retornaram com vista a este gabinete para nova inclusão do voto vista já proferido na sessão do dia
21.11.2023
, em razão de falha no sistema do PJe, para possibilitar o encerramento do julgamento.

Trata-se de julgamento estendido decorrente da divergência de votos no julgamento do presente recurso.

Relembro que se cuida da continuação da análise da Apelação Cível interposta pela EDP em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em demanda proposta em seu desfavor, para
“para compelir a Requerida EDP à proceder à retirada ou deslocamento do poste de alta tensão situado no imóvel de propriedade da Autora, em atendimento ao pedido administrativo outrora formulado, às suas expensas”.

Iniciado o julgamento, o preclaro Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso da concessionária de energia elétrica, para julgar improcedentes os pedidos. Para tanto, destacou que a instalação dos postes foi feita em momento anterior à compra do imóvel pela Autora, motivo pelo qual a servidão administrativa de passagem seria aparente, de maneira que a consumidora
“tinha plena ciência acerca do impedimento de edificar dentro da faixa de segurança da área de servidão.”

Concluiu, pois, como
“correta a conclusão de que compete à consumidora interessada arcar com os custos do deslocamento dos postes no caso concreto, merecendo reforma a sentença primeva para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.”

O eminente Des. Raphael Americano Câmara acompanhou o pronunciamento.

Em voto divergente, por sua vez, o ilustre Des. Raimundo Siqueira Ribeiro destacou que a ausência de registro da servidão administrativa no respectivo Cartório de Registro de Imóveis demonstra a limitação do uso e gozo da propriedade pela Apelada,
“de forma a legitimar seu pedido de deslocamento do poste de alta tensão.”
E, assim, concluiu que o custeio pelo deslocamento deve ser da empresa concessionária.

Muito bem.

Após análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto a divergência, sobretudo para manter coerência com voto em caso semelhante (ACi nº0000379-35.2011.8.08.0008).

Isso porque, não obstante exista previsão em Resolução da ANEEL que autorize a exigência de contraprestação para a realização do serviço de remoção/deslocamento do poste, trata-se de instrumento normativo hierarquicamente inferior suscitada para assegurar suposto direito da Apelante, em detrimento ao
direito de propriedade constitucionalmente assegurado
.

Nesse sentido, destaco precedentes deste e. TJES:

EMENTA APELAÇÃO cível. POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. RESTRIÇÃO AO USO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
O art. 102, inciso XIII, §2º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL caracteriza-se como um instrumento normativo hierarquicamente inferior não podendo ser suscitado para eximir a concessionária de sua responsabilidade se, no caso, houver patente violação a direito constitucionalmente assegurado.
II É de responsabilidade da concessionária a retirada de postes que inviabilizem o exercício do direito de propriedade, sobretudo quando não há comprovação de que o proprietário tenha consentido com a instalação dentro do imóvel. III A remoção de postes será devida sem que o custo seja repassado para o proprietário, se for efetivamente necessária e se houver violação a direito constitucionalmente assegurado. IV Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200183341, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO/REPOSICIONAMENTO DE POSTE SITUADO NO MEIO DE FACHADA DE IMÓVEL. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. LOCALIZAÇÃO CONTRÁRIA AO CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL. RETIRADA NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. NÃO CONFIGURADA OBRA VOLUPTUÁRIA JUSTIFICADORA DA COBRANÇA PELO SERVIÇO. INCABÍVEL MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NOS MOLDES DO ART. 85, §11º, CPC, EM RAZÃO DE TER SIDO FIXADO PERCENTUAL MÁXIMO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. o poste situado no meio da fachada do imóvel é um entrave ao pleno exercício do direito de propriedade do autor/apelado, não se tratando sua retirada/reposicionamento de obra voluptuária, mas sim necessária ao restabelecimento desse direito constitucionalmente garantido. 2.
A jurisprudência pátria não admite a cobrança pelo serviço quando a obra é necessária ao pleno exercício do direito de propriedade (quanto o poste restringe o uso do imóvel pelo proprietário), sendo indiferente se o poste foi instalado antes ou depois, basta que ele esteja obstaculizando/impedindo/restringindo o pleno exercício do direito de propriedade.
3. Hipótese em que o poste instalado na frente do imóvel do autor obstaculiza seu pleno exercício do direito de propriedade, causando embaraço à reforma do muro, bem como à utilização da garagem do imóvel residencial. 4. Ademais, a normatização municipal regente estabelece que os postes de transmissão somente poderão ser instalados nas calçadas desde que estejam situados na direção da divisa dos terrenos, exceto na hipótese dos mesmo possuírem uma testada com formato ou comprimento que tecnicamente impossibilite esta providência (art. 71, IV, a, da Lei Municipal nº 6.080/2003 Código de Posturas e de Atividades Urbanas do Município de Vitória). Ou seja, sequer o poste atende aos parâmetros municipais de instalação, de modo que a cobrança para remoção se mostra abusiva. 5. Ináplicável o disposto no art. 85, §11 do CPC/2015, apesar de desprovido o recurso e proferida a sentença sob a égide do CPC/2015, porquanto os honorários advocatícios já foram fixados na sentença no percentual máximo de 20% (apesar da referência ao valor da condenação, deve ser lido valor da causa, R$ 15.766,26, posto que a condenação foi na obrigação de fazer sem o custeio do serviço respectivo, cujo valor correspondente foi atribuído à causa). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151570165, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018)

EMENTA APELAÇÃO CIVEL RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL REMOÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO INSTALADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR SEM DEVIDA AUTORIZAÇÃO RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELA REMOÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. A
despeito do art. 102, XIII, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL possibilitar a cobrança para a retirada de linhas elétricas do consumidor, tal norma deve ser afastada quando restar comprovado que as linhas foram instaladas de forma irregular, sem servidão ou o consentimento do proprietário do imóvel, e, ainda,

estão a limitar o uso ou gozo de seu direito de propriedade.
2. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170286942, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 03/08/2021)

In casu,
restando assente que os postes de alta tensão limitam o exercício do direito de propriedade da Autora – não sendo mera discussão estética/voluptuária – permanece, no meu sentir, hígida a determinação de que o seu deslocamento seja realizado às expensas da concessionária de energia elétrica, nos termos assinados na r. sentença.

Assim, peço
venia
para acompanhar a divergência, mantendo o julgado de origem.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Acompanho o voto do eminente relator

Eminentes pares,

Após a prolação de judiciosos votos, pedi vista dos autos para melhor analisar o conjunto fático-probatório que deles emana.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l
por meio da qual pretende,
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
,
ver reformada a sentença que, em sede de ação obrigacional c/c danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de compeli-la “
a proceder a retirada ou deslocamento do poste de alta tensão situado no imóvel de propriedade da autora, em atendimento ao pedido administrativo outrora formulado, às suas expensas
”.

O douto Relator,
Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
,

deu
provimento ao apelo
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

O culto
Raphael Americano Câmara

acompanhou-o
.

Inaugurando divergência, o ínclito Desembargador Convocado Jaime Ferreira Abreu negou provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença.

Pois bem. Após detida análise,
alcancei a mesma conclusão exposta
no
voto
condutor
,
conforme passo a delinear.

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade pelos custos de deslocamento de postes na propriedade da apelada, haja vista a intenção de edificar casa no local.

Segundo a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, é possível a solicitação para deslocamento ou remoção de poste e rede (artigo 110, inciso IV do art. 110), desde que o consumidor seja responsável pelo custeio da obra.

Conquanto a resolução preveja exceções em que a concessionária deve assumir as despesas, não se vislumbra caracterizada nenhuma delas, que se relacionam à instalação irregular de postes de energia.

Ora, a apelada pretende construir,
ab initio
, residência em terreno que contava com os postes ativos desde 1991 e somente lhe fora transmitido em 2002, o que revela a ciência da localização da rede elétrica há décadas.

E não se há de falar em direito ao custeio pela recorrente por não estar a servidão registrada, em razão do entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal no verbete nº 415: “
Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória
”.

Assim, sobressai à evidência que se trata de servidão aparente, dispensando, assim, o registro em cartório e, por conseguinte, tornando indevida a pretensão autoral.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, rogando vênia ao posicionamento dissidente,
acompanho o voto
do eminente Relator

para
dar
provimento
.

É como voto.